Tribunal: TJMT
Processo: 1015048-38.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015048-38.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), MARIA DE LURDES ALVES - CPF: 299.234.171-15 (AGRAVANTE), JOAO FARIAS PAULO - CPF: 138.311.941-49 (AGRAVANTE), EURIPA ROSA PAULA - CPF: 406.013.821-53 (AGRAVANTE), MARIA TEIXEIRA DE MOURA - CPF: 274.579.151-68 (AGRAVANTE), BELINA NUNES DA SILVA - CPF: 570.455.181-53 (AGRAVANTE), VILMAR TEIXEIRA - CPF: 817.284.331-34 (AGRAVANTE), GOMERCINDO SANTOS DA CUNHA - CPF: 106.810.431-72 (AGRAVANTE), LUCIANO APARECIDO LEITUM BARRETO - CPF: 535.914.101-87 (AGRAVANTE), JUCELEIDE TAVARES DA SILVA - CPF: 531.304.561-04 (AGRAVANTE), JOAO TAVARES DA SILVA - CPF: 572.303.901-68 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 293.330.831-20 (AGRAVANTE), MARLENE LEMES ESTEVES - CPF: 229.349.871-91 (AGRAVANTE), JULISMAR PEREIRA LEMOS - CPF: 825.807.581-00 (AGRAVANTE), ISABELINO GALHARDO - CPF: 448.522.901-72 (AGRAVANTE), FERNANDA SAMPAIO DE ALCANTARA - CPF: 973.075.991-04 (AGRAVANTE), ELZA BENEDITA GOMES - CPF: 161.498.661-49 (AGRAVANTE), GERSON DA CONCEICAO DE ARRUDA - CPF: 314.262.711-15 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – CONJUNTO HABITACIONAL - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – DANOS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS IMÓVEIS – PEDIDO DAS SEGURADORAS PARA O INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANALISÁ-LO – APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 150 DO STJ – INSTRUMENTAL DESPROVIDO – TESE REITERADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do Verbete Sumular n.o 150, de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

Havendo pedido de ingresso da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação obrigacional, em observância ao Verbete Sumular mencionado, deve os autos serem remetidos à Justiça Federal pois este é o único juízo competente para apreciar se estão presentes, na espécie, os pressupostos de admissão da Empresa Pública.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1015048-38.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MARIA DE LURDES ALVES E OUTROS
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Os Agravantes alegam que o Verbete Sumular n.o 150 do STJ não é aplicável ao caso, pois ausente a comprovação do exaurimento dos recursos provenientes da reserva técnica do FESA (Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice), bem como do valor dos prêmios arrecadados pela Seguradora Líder.

Afirmam que não há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na celeuma, o que justifica a permanência da ação singular na Justiça Estadual.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento deste recurso para reformar a decisão monocrática hostilizada e, de conseguinte, indeferir
“o ingresso da terceira interveniente, Caixa Econômica Federal – CEF, porquanto inexiste interesse da indigitada EP, mantendo-se, por via de consequência, a ação na Justiça Estadual”
.

Contrarrazões da Agravada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A no ID. 38149532; SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS no ID. 39444489; BRADESCO SEGUROS S/A no ID. 39444483 e CAIXA SEGURADORA S/A no ID. 39346954.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020